Tribunal: STF
Processo: HC 131981
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUTO. Uma vez em jogo a liberdade de ir e vir já alcançada ante custódia, cabível é a impetração, ainda que substituta, do recurso ordinário constitucional. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CORRÉ. Ante o fato de o Órgão revisor haver se defrontado unicamente com o recurso da defesa, assentando a erronia da sentença quanto ao regime de cumprimento relativamente à corré, mas declarando a impossibilidade de alterá-la, não se tem como acionar o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.